Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-12.2017.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701400-12.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEC REFEICOES LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta ao feito de origem, verifica-se que as partes foram consultadas quanto a eventual interesse processual remanescente. Assim, aguarde-se, por 30 (trinta) dias. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital